Tribunal: TJSP
Processo: 2169824-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Matéria Processual - Cumprimento de sentença – Decisão monocrática que pôs fim ao processo executivo com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil – Inteligência do artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil – Ato judicial que resolveu a controvérsia – Cabimento de apelação – Artigo 1009, caput, do Código de Processo Civil – Erro grosseiro –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Matéria Processual - Cumprimento de sentença – Decisão monocrática que pôs fim ao processo executivo com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil – Inteligência do artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil – Ato judicial que resolveu a controvérsia – Cabimento de apelação – Artigo 1009, caput, do Código de Processo Civil – Erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169824-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELIANA
DOMINGUES FLORENCIO, é agravado ITAU UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169824-59.2019.8.26.0000 - Voto no 1775
CTL
2
Agravo de instrumento no 2169824-59.2019.8.26.0000
Agravante: Eliana Domingues Florêncio
Agravado: Banco Itaú S/A
Comarca: Foro Regional XI Vila Prudente 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Fabiana Pereira Ragazzi
Processo de primeira instância: 1009999-40.2017.8.26.009
VOTO No 1775
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Matéria Processual -
Cumprimento de sentença – Decisão monocrática que pôs fim ao
processo executivo com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil – Inteligência do artigo 203, § 1o, do
Código de Processo Civil – Ato judicial que resolveu a
controvérsia – Cabimento de apelação – Artigo 1009, caput, do
Código de Processo Civil – Erro grosseiro – Inaplicabilidade do
princípio da fungibilidade recursal – Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 198 que, julgo extinto o cumprimento de sentença com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Alega, a agravante, em suas razões, que concordou com os cálculos
apresentados pelo agravado. Ressalta que houve equívoco por parte do MM. Juízo de
primeiro grau que declarou a inexistência de débito em relação à agravante. Com isso,
requer o provimento do presente recurso para que seja modificada a r. decisão impugnada.
Não houve pedido liminar.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 208/211).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169824-59.2019.8.26.0000 - Voto no 1775
CTL
3
É o relatório.
Busca a agravante a reforma da r. decisão atacada entendendo que
existe em seu favor saldo positivo, uma vez que o V. Acórdão (fls. 144/150) determinou a
devolução do VGR a seu favor, se acaso, depois de liquidado todos os encargos houvesse
saldo remanescente.
O agravado apresentou a planilha de cálculo apontando um saldo a
seu favor no valor de R$17.775,27 (dezessete mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte
e sete centavos).
Quando intimada a se manifestar sobre os valores apresentados, nos
autos principais fls. 191, a agravante concordou com o valor ali demonstrado (fls. 192,
também dos principais), sem qualquer ressalva, tanto que requereu a inclusão dos
honorários advocatícios, sem se atentar que o montante ali apresentado era em seu
desfavor, deixando correr in albis o prazo para manifestar sua discordância.
Não contestou ou mesmo apresentou outros valores de que seria
credora, culminando com a r. decisão atacada que assim decidiu:
“Vistos.
Á vista da inexistência à impugnação a planilha de saldo
remanescente apresentada pela parte executada, como aliás, como
expressamente anuiu a parte exequente, tem-se que inexiste dúvida de
que o crédito em liquidação em favor da parte aqui exequente é zero e
em favor da parte executada é de R$17.775,27 (dezessete mil, setecentos
e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos).
Com efeito, diversamente do que gizado pela parte exequente, a
planilha de fls. 190, em face da qual, repita-se, não se insurgiu, não se
apurou em seu favor crédito, mas sim débito, a vista do comando
exarado na fase de conhecimento, descontando-se o valor obtido com o
produto da venda do automóvel.
Assim, dou por liquidada a presente fase, reconhecendo-se em
favor da parte executada, crédito na cifra de R$ R$17.775,27 (dezessete
mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), para abril

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169824-59.2019.8.26.0000 - Voto no 1775
CTL
4
de 2019. Em consequência, resolvo a presente fase de liquidação com
lastro no artigo 487, inciso I, CPC.
Custas na forma da lei. Indevida a condenação em verba
honorária até porque não houve resistência.
P.R.I.C”
O agravo de instrumento não deve ser conhecido porque se volta
contra a r. decisão que extinguiu o processo de execução. Dispõe o artigo 203, § 1o, do
Código de Processo Civil:
“Art. 203 Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças,
decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento
comum, bem como extingue a execução”.
O recurso cabível contra o ato judicial agravado é a apelação,
conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Recurso Especial no 1.698.344/MG, de lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão,
julgado em 22/05/2018 e publicado no Diário Oficial em 1o/08/2018:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015.
DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA,
CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
PROFERIDAS
NA
FASE
EXECUTIVA,
SEM
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art.
1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de
"sentença".
2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a
definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações
previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do
encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169824-59.2019.8.26.0000 - Voto no 1775
CTL
5
3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o
processo de execução será o adequado para as situações em que houver
título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá
numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença
(art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação
oferecida pelo executado.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a
partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão
interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a
execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final;
caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o,
CPC/2015.
5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por
qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que
ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida,
seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não
existe ou se extinguiu.
6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão
que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a
execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a
impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a
extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de
decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso
adequado ao seu enfrentamento.
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de
declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art.
1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.
8. Recurso especial provido” (grifei)
Finalmente, nos termos do artigo 1009 do Código de Processo
Civil, a insurgência contra sentença deve ser manifestada por meio de recurso de apelação,
haja vista que o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que
versarem sobre as hipóteses taxativas elencadas no artigo 1015, do mesmo Codex.
Destaca-se, ademais, na espécie, a interposição de agravo de
instrumento, configura erro demasiadamente grosseiro, o que afasta a possibilidade de
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169824-59.2019.8.26.0000 - Voto no 1775
CTL
6
A propósito:
“Agravo de instrumento interposto contra sentença que julgou extinto o
processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, II, do
CPC - Inadmissibilidade - Erro grosseiro - Recurso não conhecido”
(Agravo de Instrumento no 2236356-49.2018.8.26.0000, Rel. Des. Silvia
Rocha, julgado em 28/11/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrendamento mercantil. Cumprimento
de sentença. Decisão recorrida que acolheu a impugnação e extinguiu o
cumprimento de sentença. Decisão que tem natureza de sentença. Art.
203, § 1o, do CPC. Cabimento de apelação. Art. 1.009, caput, do CPC.
Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.
Agravo de instrumento não conhecido” (Agravo de Instrumento no o
2129494-54.2018.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Dias Motta, julgado em
15/08/2018).
Ementa: Telefonia Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenização
por danos morais Sentença de procedência Parte ré que interpôs recurso
inominado, com fundamento na Lei 9.099/95 Sentença de mérito que
desafiava apelação Erro grosseiro Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade, à míngua de dúvida objetiva Preliminar recursal acolhida
Recurso não conhecido, por inadequação da via eleita” (Agravo de
Instrumento no 1002435-53.2015.8.26.0664, Rel. Des. Neto Barbosa
Ferreira).
Deste modo, o meio processual adequado ao reexame da r. decisão
atacada seria o recuso de apelação que não foi interposto pela recorrente, restando, pois,
não conhecido o presente recurso.
Assim, pelo meu voto, não conheço do recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169824-59.2019.8.26.0000 - Voto no 1775
CTL
7